Tribunal: TJBA
Processo: 8075016-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075016-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELON FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais, fundamentada na alegada ausência de comunicação prévia sobre redução de limite de cartão de crédito, realizada pelo Banco C6 S.A.

O autor alegou violação ao dever de informação e postulou a declaração de ilegalidade da conduta da instituição financeira e sua condenação por danos morais. A sentença entendeu que houve comunicação válida e deterioração do perfil de risco.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a redução unilateral do limite de crédito, sem comunicação prévia com 30 dias de antecedência, nos moldes da Resolução BCB nº 96/2021, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.
III. Razões de decidir
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

A Resolução BCB nº 96/2021 permite a redução imediata do limite em caso de deterioração do perfil de risco, com comunicação no momento da efetivação da medida.

No caso, houve demonstração documental de inadimplemento e comunicação ao consumidor no mesmo momento da redução, sendo legítima a conduta do banco.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não se configura dano moral, tratando-se de exercício regular de direito.

IV. Dispositivo
Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados para 15%, sob condição suspensiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; Resolução BCB nº 96/2021, art. 10, §§ 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0830763-35.2023.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 22.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1010808-97.2022.8.26.0609, Rel. Des. Gilberto Franceschini, j. 15.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075016-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELON FREITAS DA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)